Tribunal: STF
Processo: RE 588005
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 47):
    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EXECUÇÃO FORÇADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
    Cabe a fixação de honorários advocatícios nas execuções, mesmo não embargadas, no percentual de 5%, segundo entendimento consolidado nesta Corte. 
    Agravo de Instrumento parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 62, da Constituição da República, alegando-se a constitucionalidade da Medida Provisória 2.180-35/2001 (eDOC 3, p. 54). 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pela isenção da incidência de honorários advocatícios em execução de sentença contra a Fazenda Pública, ante a ausência de embargos, conforme preceitua o art. 1ª-D da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela MP 2.180-35/2001.
    Aduz-se, para tanto, que não merece trânsito a tese firmada pelo Tribunal a quo sobre a inconstitucionalidade da MP 2.180-35/2001, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no AI 2002.04.01.018302-1/RS, que fundamentou o voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 55). 
    O feito estava sobrestado, nesta Corte Suprema, aguardando o julgamento do RE 494.814.
    É o relatório. Decido.
    Diante da finalização do julgamento do RE 494.814, levanto o sobrestamento do feito e passo a análise do recurso extraordinário.
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que a decisão proferida no RE 494.814 reafirmou o entendimento desta Corte no sentido da constitucionalidade, com interpretação conforme, do art. 1º-D da Lei 9.494/1997, na redação dada pela MP 2.180-35/2001, conforme precedente exarado no RE 420.816, cuja ementa reproduzo: 
    “EMENTA: I. Recurso extraordinário: alínea "b": devolução de toda a questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, Pl. 6.8.2003, Pertence, DJ 23.04.2004). 
    II. Controle incidente de inconstitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR; MS 20.505).
    III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência: questão relativa à execução mediante precatório, disciplinada pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição: caracterização de situação relevante de urgência legislativa.
    IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3º). (RE 420816, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão: Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10.12.2006) - grifo nosso
    Consignou-se, ainda, no julgamento do RE 494.814 AgR-ED-ED-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.09.2019, que esta Corte reconhece, uma vez mais, a aplicação imediata das normas de natureza processual. Desse modo, incide, no caso dos autos, o disposto no art. 1º-D da Lei 9.494/1997, independentemente do ajuizamento da execução ter ocorrido em momento anterior à vigência da MP 2.180-35/2001. 
    No mesmo sentido, RE-AgR 434.338, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 26.05.2006, o qual possui a seguinte ementa: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO FOR EMBARGADA. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. A anterior propositura da ação de execução não é suficiente, por si só, a afastar a aplicação da norma que veda a condenação da fazenda pública em honorários advocatícios em ação de execução quando não forem opostos embargos. Não tendo sido questionada a origem do título executivo por meio de embargos de declaração não se pode tê-la por prequestionada. Agravo regimental a que se nega provimento." - grifo nosso
    Por conseguinte, o Tribunal a quo, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 1ª-D da Lei 9.494/97, por entender inconstitucional a MP 2.180-35/2001, divergiu da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário a ele dou provimento, nos termos dos arts. 932, V, “b”, do CPC, e 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, afastando a incidência de honorários advocatícios em execução não embargada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente